Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711995-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: ADILSON MIRANDA, CLAUDIO RENATO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MRT Engenharia Ltda em face da r. decisão (ID 16039637, fls. 197/198) que, na Execução que move em desfavor de Adilson Miranda e Cláudio Renato de Oliveira, não acolheu o pedido de suspensão das CNHs e apreensão dos passaportes dos Devedores/Agravados, nos seguintes termos: “O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do(a)(s) executado(a)(s), consistentes na suspensão da CNH e apreensão do passaporte (id 60196307). Como cediço, o CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois estas transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida que, por ora, mostra-se inadequada e desproporcional, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o(a)(s) devedor(a)(s) realize(m) viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator, LEILA ARLANCH - 1o Vogal e GISLENE PINHEIRO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora , em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME. (Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Portanto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo. Quanto ao pedido de id 60196307, item IV, comprove o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, que esgotou todos os meios necessários à obtenção da informação que se requer, perante o sítio da Secretaria de Fazenda do DF. No mais, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 40889759.” Alega a Agravante, em resumo, que o processo tramita desde 2011, não tendo as medidas adotadas até hoje sido suficientes para o recebimento do crédito. Defende que a r. decisão não está de acordo com jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão das CNHs e a apreensão dos passaportes dos Executados/Agravados. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme decidido recentemente pela eg. 8a Turma Cível, em julgado de minha relatoria, as medidas atípicas para o cumprimento da obrigação são subsidiárias e aplicáveis quando há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA/BLOQUEIO ON LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do C. STJ. 2. Havendo o transcurso do prazo de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa, razoável seja determinada a renovação das diligências. 3. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 4. Nos termos das diretrizes fixadas pelo C. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1246320, 07256333920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As razões do agravo não demonstram a observância dessas nuances, pois a Agravante subsidiou o pedido somente no fato de não ter obtido êxito na busca de bens passíveis de penhora. Isso faz crer que a decretação das medidas pleiteadas não servirá a seu fim, que é o cumprimento da obrigação. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Acrescento que das razões recursais também não é possível concluir pela presença do periculum in mora, na medida em que não foi fundamentado em fatos concretos. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator